Tribunal: TJSP
Processo: 1500072-55.2025.8.26.0415
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Insurgência ministerial objetivando a exasperação da pena-base e afastamento da causa de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas. Descabimento. Quantidade de entorpecente apreendido normal à espécie. Natureza da droga, por si só, não autoriza o aumento da basilar. Requisitos legais para aplicação do tráfico privilegiado preenchidos. Ausência

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Insurgência ministerial objetivando a exasperação da pena-base e afastamento da causa de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas. Descabimento. Quantidade de entorpecente apreendido normal à espécie. Natureza da droga, por si só, não autoriza o aumento da basilar. Requisitos legais para aplicação do tráfico privilegiado preenchidos. Ausência de contemporaneidade das anotações dos atos infracionais análogos ao tráfico de drogas. Impossibilidade de conclusão pela dedicação à atividade criminosa unicamente por essa circunstância. Dosimetria que não comporta reparos. Recurso não provido.